Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-19.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAS EMITIDAS APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COBRANÇAS POSTERIORES. FATURAS RELATIVAS AO CONSUMO RESIDUAL CONFORME SE OBSERVA DO CICLO DE FATURAMENTO/PERÍODO DE UTILIZAÇÃO. FATURAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto contra o julgamento de procedência que reconheceu a ilegitimidade da cobrança das faturas emitidas após o cancelamento do contrato e condenou a recorrente a pagar danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
2. Pretensão recursal: afastar dano moral ou, subsidiariamente, redução do quantum.
3. Pedido de cancelamento em 4.4.2017 (tela juntada pela reclamada que comprova o cancelamento solicitado no dia 4.4.2017 “cliente em loja solicita o cancelamento do plano”; 11.4.2017: “cancelamento definitivo da assinatura”). Faturas emitidas em 10.3.2017 (R$ 45,95), 10.4.2017 (R$ 30,99) e 10.5.2027 (R$ 55,06).
4. Período de utilização da fatura vencida em 10.03.2017 refere-se a 25/01/2017 a 24/02/2017. Período de utilização da fatura vencida em 10.04.2017 refere-se a 25/02/2017 a 24/03/2017. Período de utilização da fatura vencida em 10.05.2017 refere-se a 25/03/2017 a 24/04/2017.
5. Faturas emitidas dentro do período de utilização, embora posteriores ao pedido de cancelamento dos serviços.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MAGDA ROSANA LIMA ALVES - CPF: 888.897.851-87 (RECORRENTE), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020